Tribunal: TJMT
Processo: 1019453-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS – DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL – POSSIBILIDADE – DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS NÃO COMPROVADAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nada obsta que as despesas extraordinárias sejam incluídas no percentual fixado pelo magistrado à título de alimentos provisionais, já que esse valor deve englobar despesas com moradia, vestuário, educação e saúde, ou seja, qualquer bem imprescindível a que seja preservada a dignidade da pessoa humana do alimentando.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019453-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 077.712.921-35 (AGRAVANTE), C. P. D. S. - CPF: 077.713.101-33 (AGRAVANTE), AMOZ DE SOUZA - CPF: 874.986.851-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019453-49.2018.8.11.000 – CLASSE 202 - CNJ – COLIDER

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEANDRO PEREIRA DE SOUZA e CRISTIAN PEREIRA DE SOUZA, contra a r. decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação de “
Guarda c/c Alimentos”
(Processo no 1019453-49.2018.8.11.000), ajuizada pelos agravantes contra OMOZ DE SOUZA, determinou que a guarda provisória do menor Cristian Pereira de Souza ficasse com o irmão Leandro Pereira de Souza e fixou alimentos provisionais no percentual de 30% do salário mínimo, sem contudo, impor obrigação de custeio de metade das despesas extraordinárias, por entender que essas “deveriam ser englobadas diretamente no valor total de fixação dos alimentos, a fim de evitar eventuais entreveros no tocante à execução parcial dos alimentos” (Id. 107210970)

Os agravantes defendem a necessidade de fixação dos alimentos provisionais argumentando que entendem ser necessária além da fixação da verba alimentar fixada, a necessidade dos pais arcarem cada qual, com 50% de eventuais despesas extraordinárias, como medicamentos, saúde, uniformes e matérias escolares, mediante a comprovação de tais gastos, tendo em vista que é decorrência lógica do dever de prestação alimentar, sendo, portanto, imprescindível a
“fixação de percentual para as despesas extraordinárias, em separado do valor ordinário, no patamar de 50%, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal”
(Id. 107210964).

Pedem, pois, o provimento do recurso para que seja fixado percentual para despesas extraordinárias, separado do valor dos alimentos provisionais já fixados, no patamar de 50%.

A decisão indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (Id. 108346490).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer manifestou-se pelo provimento do recurso para que as despesas extraordinárias sejam fixadas no percentual de 50% (Id. 112620982)

Não foram apresentadas contrarrazões nos termos da certidão presente nos autos (Id. 108382976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022